Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-61.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE LIMITE À TAXA EXTRAORDINÁRIA CONDOMINIAL. INEXISTENCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença que limitou a taxa extraordinária condominial a 50% da taxa ordinária. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à ausência de previsão expressa na convenção do condomínio sobre tal limite, à força obrigatória das deliberações assembleares, aos quóruns legais, ao impacto financeiro da limitação e à análise de precedentes supostamente aplicáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar dispositivos legais, fundamentos recursais e precedentes relevantes apontados pela parte embargante; e
(ii) saber se há contradição interna entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão quanto à limitação do valor individual da taxa extraordinária condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica omissão quanto ao art. 24, § 1o, da L. no 4.591/1964. O acórdão reconheceu a força vinculante da convenção condominial e a necessidade de observância de seus limites, o que afasta o vício apontado.
4. Não há omissão quanto ao art. 1.341 do CC/2002. A controvérsia julgada não tratou da validade da assembleia ou do quórum para aprovação das obras, mas da ausência de provas que demonstrassem o respeito ao teto previsto na convenção.
5. Igualmente, o acórdão analisou suficientemente a alegação relativa ao art. 1.336, I, do CC/2002, ao destacar a ausência de comprovação de arrecadação e sua correlação com os gastos extraordinários.
6. A inexistência de análise individualizada dos precedentes não configura omissão quando há distinção suficiente entre os casos citados e a hipótese julgada.
7. A alegada contradição não se sustenta. A decisão apenas aplicou, de forma concreta, a limitação proporcional à taxa ordinária diante da ausência de prova da base de cálculo do limite convencional, sem afirmar que a convenção restringiria diretamente a taxa extraordinária individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a questão jurídica neles tratada é decidida de forma suficiente e coerente.
2. Não há contradição quando a solução adotada aplica de forma concreta cláusula convencional diante da ausência de elementos probatórios mínimos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 1.336, I, e 1.341; L. no 4.591/1964, art. 24, § 1o.